Tribunal: TJBA
Processo: 0515039-60.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0515039-60.2016.8.05.0080 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Everaldo dos Santos Bispo Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e VI, do CP), em razão de ter matado sua ex-companheira em local público e na presença de familiares. 2. Recurso que não controverte a materialidade e a autoria do fato, tampouco as características do delito, tendo por objeto exclusivo a revisão da pena-base, buscando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. II. Questões em discussão. 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da alegação de bis in idem pela presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (ii) se é possível valorar negativamente as consequências do crime, diante da alegada naturalidade do resultado (morte) no crime de homicídio. III. Razões de decidir. 4. Não havendo no recurso controvérsia acerca da autoria ou materialidade da conduta, mas, ao revés, a objetiva delimitação da insurgência ao procedimento dosimétrico, a partir de fatos incontroversos, despicienda se mostra a reanálise do conjunto probatório atinente à efetiva existência das ações imputadas ao réu. 5. Ainda que reconhecida a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando atrelada a elementos que suplantam tal característica do delito e com ela não se confundem, como na hipótese de ter o réu matado sua ex-companheira num bar, na presença de sua genitora e após persegui-la para consumar o crime, diante de sua tentativa de fuga depois de ser inicialmente atingida. 6. Não obstante a conotação trágica inerente à perda de qualquer vida humana, apurando-se que a morte da vítima resulta objetivamente consequências diferenciais potencializadas em seu círculo familiar, em face de deixar três filhos, ainda infantes, órfãos e que doravante terão de ser criados pela avó, traduz-se legítima a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A valoração negativa das circunstâncias do crime é possível quando evidenciado grau elevado de crueldade e persistência na conduta. 2. As consequências do crime podem ser negativamente valoradas quando atingem intensamente o núcleo familiar da vítima, como no caso de orfandade de filhos infantes.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 121, § 2º, incs. IV e VI; CPP, art. 593, III, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2321481/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no HC 678226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 05.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0515039-60.2016.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, Everaldo dos Santos Bispo e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator